Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-78.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DIANTE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE EXEQUENTE NO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO CABIMENTO. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE ORIGINÁRIA EM RELAÇÃO À SÓCIA INTEGRADA À LIDE. POSSIBILIDADE.
1. A teor da tese firmada no Tema Repetitivo 885 (STJ): “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
2. O patrimônio pessoal do sócio ou administrador não se confunde com o patrimônio da empresa, de forma que, salvo determinação em sentido contrário pelo Juízo Universal, a execução ou o cumprimento de sentença em relação ao sócio não deve ser suspensa, tendo em vista que o processamento de pedido de recuperação judicial ou falência da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, porquanto eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. Precedentes.
3. Apelação provida para tornar sem efeito a r. sentença, afastando-se a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual, devendo o feito retornar à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à sócia executada.